Tribunal: STJ
Processo: 0226521-28.2014.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2116544 - GO (2022
/0123534-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF054233
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
AGRAVADO
: ALBERTO ZINHANI JÚNIOR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
LARA ANDRADE CORRÊIA MARTINS - GO037022
AGRAVADO
: RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
ELZEANE DA ROCHA - SP333935
DANIELLA GRIMALDI FERREIRA LOMBARDI - SP436243
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANÁLISE DO CONTRATO.
SÚMULA No 5/STJ. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. No caso, o tribunal de origem entendeu pela ausência de
responsabilidade solidária da tomadora dos serviços de transporte. Rever
tais assertivas esbarra na Súmula no 5/STJ.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50783153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 98c18680-5377-4c30-9850-e47c12bce9cf

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 98c18680-5377-4c30-9850-e47c12bce9cf

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2116544 - GO (2022
/0123534-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
AGRAVADO
: ALBERTO ZINHANI JÚNIOR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
LARA ANDRADE CORRÊIA MARTINS - GO037022
AGRAVADO
: RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
ELZEANE DA ROCHA - SP333935
DANIELLA GRIMALDI FERREIRA LOMBARDI - SP436243
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANÁLISE DO CONTRATO.
SÚMULA No 5/STJ. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. No caso, o tribunal de origem entendeu pela ausência de
responsabilidade solidária da tomadora dos serviços de transporte. Rever
tais assertivas esbarra na Súmula no 5/STJ.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49899626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:32
Código de Controle do Documento: 1845186f-448d-42d7-b9e5-ee1fc467b015

Trata-se de agravo interno interposto por RODOBENS COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-
STJ fls. 1.373/1.378).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.417/1.445), a agravante apresenta as
seguintes questões:
(i) insiste na tese da negativa de prestação jurisdicional;
(ii) a impossibilidade de invocação da cláusula contratual para afastar
a solidariedade legal existente perante, sendo inaplicável a Súmula no 5/STJ;
(iii) não incidência da Súmula no 568/STJ, no tocante à alegada violação
aos arts. 186, 265 e 927 do CC;
(iv) inaplicabilidade da Súmula no 211/STJ quanto à tese da
inoponibilidade de exclusão de responsabilidade prevista no contrato de transportes a
terceiros na hipótese em que há solidariedade legal, afirmando que essa matéria está
prequestionada e que, além disso, o STJ reconheceu a existência de vício,
determinando o retorno dos autos à origem para suprir a omissão, não sendo
necessário alegar novamente a violação do art. 1.022 do CPC, em razão da preclusão.
Apresentada impugnação (e-STJ fls. 1.449/1.465).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consta na decisão agravada, o tribunal de origem, assim se
manifestou acerca da responsabilidade da transportadora e ausência de
responsabilidade da tomadora dos serviços de transporte:

"No caso concreto, contudo, à vista da validade do contrato de
transporte firmado entre a requerida/2a apelante (RAÍZEN CENTROESTE
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA) e a requerida (denunciada à lide) AQCES
LOGÍSTICA NACIONAL LTDA (contrato juntado no evento 3, arquivo 53, fls.
411/428), forçoso concluir pela ilegitimidade da 2a apelante para figurar no
polo passivo da demanda, uma vez que no referido contrato consta
expressamente que:
'17.4. A CONTRATADA se obriga por todo e qualquer
dano, multa, ônus, prejuízo e o que mais for, relacionados aos
SERVIÇOS a que comprovadamente der causa por dolo ou culpa e
seja decorrente de sua responsabilidade, seja em face de
terceiros, estranhos a esta relação contratual, seja diante dos
representantes,
empregados,
prepostos
e
terceiros
da
CONTRATANTE, seja em face de seus próprios representantes,
empregados, subcontratados, prepostos e terceiros, inclusive
quanto a morte e incapacidade física de tais danos decorrentes,
obrigando-se a CONTRATADA a manter a CONTRATANTE sempre
indene.
17.4.1. No caso de haver qualquer procedimento
administrativo ou judicial contra a CONTRATANTE, por ato ou
fato de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, em
decorrência de dolo ou culpa quando da prestação dos
SERVIÇOS, obriga-se esta a aceitar a denunciação na lide,
quando for o caso, ou ingressar no processo como assistente nas
demais hipóteses, sem prejuízo de ter de responder perante a
CONTRATANTE, em qualquer momento ou instância, pelos
prejuízos que a ação vier a causar a esta última.'
Portanto, tendo em vista a peculiaridade do caso concreto,
entendo que a irresignação da requerida/2a apelante acerca de sua
Documento eletrônico VDA49899626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:32
Código de Controle do Documento: 1845186f-448d-42d7-b9e5-ee1fc467b015

ilegitimidade passiva merece prosperar, tendo em vista que existe no
contrato de transporte cláusula que a exime de responsabilidade perante
terceiros" (e-STJ fls. 835/836).

No julgamento dos embargos de declaração esclareceu que:

"Verifica-se no julgamento da apelação cível que a
responsabilidade da empresa RAÍZEN CENTROESTE AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA foi afastada com fundamento em cláusula contratual de transporte que
estipulou a responsabilidade integral da parte contratada para a efetivação
do serviço de transporte, no caso a AQCES LOGÍSTICA NACIONAL LTDA.
Ademais, afastou-se a solidariedade da RAÍZEN, por ter sido
constatado que os referidos termos contratuais se encontravam em
consonância com o entendimento jurisprudencial, sendo na ocasião,
mencionado julgado deste Tribunal de Justiça. De outro norte, não se
afastou a responsabilidade da ora embargante, RODOBENS LOCAÇÕES DE
VEÍCULOS LTDA, que é proprietária do caminhão considerado causador do
acidente ocorrido Município de Rio Verde, em via de pista dupla
aproximadamente no KM 440,5 da BR 060, sentido Rio Verde/Jataí, no dia
, aproximadamente às
horas, pelo fato de
12/08/2013
10:30
haver entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a
locadora de veículos é solidariamente responsável pelos danos causados
pelo veículo locado.
(...)
Prosseguindo, restou destacado no voto condutor do acórdão
embargado que, pela especificidade do caso concreto, 'a responsabilidade
solidária no presente caso, além da garantia àquele que sofreu os danos de
poder ampliar as possibilidades de ressarcimento, decorre da própria
condição de proprietário e se insere, para a empresa locatária como ônus da
atividade comercial lucrativa.'
Nesse passo, pode-se concluir que os fatores relacionados à
responsabilidade solidária da embargante possuem fundamentos próprios e
são decorrentes de sua condição como locadora do veículo causador do
acidente, distinguindo-se assim, da situação fática verificada quanto à
empresa AQCES LOGÍSTICA NACIONAL LTDA" (e-STJ fl. 1.231).

Registra-se que a negativa de prestação jurisdicional nos declaratórios
somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste
em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria ser decidida e não foi, o que
não é o caso dos autos.
Com efeito, as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
Além disso, para se rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da
ausência de responsabilidade solidária da tomadora dos serviços de transporte, não
há como afastar a aplicação da Súmula no 5/STJ, visto que o acolhimento da
pretensão recursal demandaria a análise do contrato, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita.
Quanto à responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos
causados pelo locatário, verifica-se que a decisão agravada afastou a pretensão
recursal em virtude da incidência da Súmula no 568/STJ
Confira-se:

"Tal posicionamento está em consonância com o entendimento
desta Corte firmado no sentido de que há responsabilidade solidária da
locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, conforme decidido
nos seguintes julgados:
(...)
Incide, no ponto, o enunciado da Súmula no 568 /STJ" (e-STJ fls.
1.376/1.377).

Documento eletrônico VDA49899626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:32
Código de Controle do Documento: 1845186f-448d-42d7-b9e5-ee1fc467b015

A agravante, porém, não refutou esse fundamento, tendo em vista que,
para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de
decidir, cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes, atraindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e o
óbice da Súmula no 182/STJ, a inviabilizar o conhecimento do agravo interno
nesse ponto.
Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. APLICAÇÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A impugnação específica acerca da inaplicabilidade da Súmula 568/STJ
exige do agravante que colacione precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
2. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é de que o
acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da
Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua
vigência.
3. Ocorrência de preclusão, pois recebida a denúncia e prolatados sentença
e acórdão.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp 2.019.814/SP, relator Ministro João Batista Moreira -
Desembargador Convocado do TRF1, Quinta Turma, julgado em
,
8/8/2023
DJe de
)
16/8/2023
Por fim, verifica-se que a tese da inoponibilidade de exclusão de
responsabilidade, prevista no contrato de transportes a terceiros na hipótese em que
há solidariedade legal, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias e, embora
opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura
existente, não indicou a parte recorrente, nesse ponto, a contrariedade ao art. 1.022
do CPC, motivo pelo qual, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Ressalte-se que mesmo que a Corte de origem se mantenha omissa a
despeito da determinação anterior do STJ, compete à parte invocar, em seu novo
recurso especial, a suposta violação do art. 1.022 do CPC.
A propósito:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE OS QUAIS REMANESCE A FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO A DESPEITO DE PROVIMENTO DE APELO
NOBRE ANTERIOR POR VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. PARTE QUE
NÃO RENOVOU, EM SEU NOVO APELO NOBRE, A TESE DE VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos
dispositivos legais apontados como violados, apesar de instado a fazê-lo por
meio dos competentes embargos de declaração e da decisão do STJ de fls.
216/217.
2. Esta Corte firmou a compreensão de que 'a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que
no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei' (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe
).
10/4/2017
Documento eletrônico VDA49899626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:32
Código de Controle do Documento: 1845186f-448d-42d7-b9e5-ee1fc467b015

3. Em se tratando de novo recurso especial, é imprescindível o
preenchimento, uma vez mais, de todos os requisitos de admissibilidade. O
fato de haver, nos autos, anterior recurso nobre provido onde se reconheceu
a violação ao art. 1.022 do CPC não implica, necessariamente, que a
omissão anterior foi sanada e que a questão foi debatida após o retorno dos
autos, de modo que a parte não fica dispensada de prequestionar seus
argumentos.
4. Agravo interno não provido" .
(AgInt no REsp 1.951.124/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
)
30/5/2022
2/6/2022

Ao que se vê, as alegações postas no presente recurso não prosperam e são
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:32
Código de Controle do Documento: 1845186f-448d-42d7-b9e5-ee1fc467b015

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.116.544 / GO
Número Registro: 2022/0123534-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02265212820148090051 202101260700 22652128 2265212820148090051
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF054233
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
AGRAVADO
: ALBERTO ZINHANI JÚNIOR
ADVOGADOS : ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
LARA ANDRADE CORRÊIA MARTINS - GO037022
AGRAVADO
: RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS : ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
ELZEANE DA ROCHA - SP333935
DANIELLA GRIMALDI FERREIRA LOMBARDI - SP436243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50754943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: ae479894-f015-4c5c-894c-bdbd10bed707

AGRAVANTE : RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF054233
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
AGRAVADO
: ALBERTO ZINHANI JÚNIOR
ADVOGADOS : ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
LARA ANDRADE CORRÊIA MARTINS - GO037022
AGRAVADO
: RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA
ADVOGADOS : ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - SP196655
ELZEANE DA ROCHA - SP333935
DANIELLA GRIMALDI FERREIRA LOMBARDI - SP436243
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: ae479894-f015-4c5c-894c-bdbd10bed707